Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de cumprimento provisório da sentença, é cabível a dispensa da caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, em especial quando se tratar de verba de natureza alimentar.
2. Quanto os atos expropriatórios puderem resultar em grave dano ao executado, o exequente deve demonstrar de forma inequívoca a reversibilidade da medida para que a caução seja dispensada.
2.1. No caso, apesar de se tratar de verba de natureza alimentar, o exequente não demonstrou a reversibilidade dos atos expropriatórios – transferência da posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real -, devendo ser exigida a caução para o prosseguimento de tais atos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.